Tribunal: TJSP
Processo: 1021357-31.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais.

Determinação de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, ante a ausência de pagamento. Parte apelante que não cumpriu o determinado, tampouco recorreu da decisão. Deserção configurada. Ausência de pressuposto recursal extrínseco. RECURSO NÃO CONHECIDO.